Tribunal: TJPA
Processo: 0012321-08.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012321-08.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: GEAN MARTINS DE ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. ANÁLISE DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO.
Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e não apresentam fundamentos que justifiquem sua acolhida. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a análise da prisão preventiva é matéria a ser analisada pela Seção de Direito Penal. Portanto, não há contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, pois as teses contidas no Recurso de Apelação, foram devidamente enfrentadas e rebatidas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEAN MARTINS DE ARAÚJO, por meio da Defensoria Pública, contra o Acórdão de ID n°. 179048717, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento nas razões recursais da Apelação n°. 0012321-08.2016.8.14.0401, mas de ofício reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição do crime disposto no artigo 244-B, do ECA.

Em sua peça recursal, o Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, uma vez que foi fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, porém, a prisão preventiva ainda permanece mantida. Argumenta que tal situação configura uma antinomia jurídica, pois o regime semiaberto é incompatível com a prisão cautelar, além de violar entendimentos jurisprudenciais consolidados.

Diante disso, requer a concessão dos presentes embargos para que seja sanada a contradição existente na decisão embargada, com a revogação da prisão preventiva do Embargante e ao final, o prequestionamento da matéria arguida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento, porém no mérito pela rejeição dos Embargos opostos por Gean Martins de Araújo.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

Analisando os autos, entendo que não existe fundamento na alegada omissão, vez que as teses levantadas em grau de recurso pelo apelante, restaram analisadas e rebatidas, já que inconformado:
“o apelante recorreu da decisão, pugnando pela absolvição do crime de roubo, por insuficiência de provas, alegando que a autoria é no mínimo duvidosa e ainda, a absolvição do crime de corrupção de menor, alegando a ausência de qualquer coação ou constrangimento perpetrado pelo apelante contra o adolescente. Ao final, o préquestionamento das matérias.”

E da transcrição da ementa, o Acórdão assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 157, §2°, II, DO CP E ARTIGO 244 – B, DO ECA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – De ofício.
Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposta no artigo 244-B, do ECA, em que a pena fixada para este delito, não teve pena superior a 01 (um) ano, pelo que prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP, prazo que reduz pela metade, em virtude de ser o apelante menor de 21 (vinte e um anos) na data dos fatos, consoante artigo 115, do CP. Assim, considerando que a denúncia fora recebida dia 12/09/2016 e a sentença condenatória publicada dia 23/05/2022, já havia ultrapassado o referido lapso temporal, pelo que resta prescrito o crime de corrupção de menores. Ressalta-se, que o artigo 119, do CP, estabelece que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto e apresentação e apreensão de objetivo e Auto de entrega, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, pelas declarações produzidas na fase policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie.
PRÉQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA –
Na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFÍCIO EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA.

Dessa forma, resta ausente qualquer hipótese do artigo 619, do Código de Processo Penal, pelo que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa trazer inovação recursal. Ademais, esta Desembargadora filia-se a corrente deste Tribunal de que a revogação da prisão preventiva, é matéria a ser analisada pela Seção de Direito Penal, restando pois exaurido o os argumentos levantados em sede de apelação, restando dentro da legalidade.

Colaciono julgado:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DEFENSIVO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se a inadequação da via, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, na medida em que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se analisa por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.

2. Pedido de justiça gratuita não apreciado por ausência de interesse recursal, em razão de ter sido o pleito deferido pelo juízo de 1º grau, quando da prolação da sentença de pronúncia.

3. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Para justificar a impronúncia por negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios, o que não ocorre no presente caso. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o mérito.

4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002005-40.2020.8.14.0030 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n. 179048717, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 25/06/2024